Tribunal: TJDFT
Processo: 0029759-61.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA E COMUNICAÇÕES. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. SERVIÇOS ESSENCIAIS. TEMA 745 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LEI DISTRITAL 1.254/1996. APLICAÇÃO DO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. VALORES ANTERIORES A PROPOSITURA DA AÇÃO. VIA INADEQUADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário RE 714.139 – submetido ao rito da repercussão geral (Tema 745) – deliberou que “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.

2. No âmbito territorial do Distrito Federal, vigora a Lei Distrital 1.254/1996 (regulamentada pelo Decreto 18.955/1997), as quais expressamente trazem regras de seletividade do ICMS para as operações com mercadorias e serviços. 2.1. Considerando a essencialidade dos serviços de energia elétrica e de comunicações, deve-se reconhecer, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do art. 18, II, “a-11”, “a-13”, “b” e “f”, primeira parte, da Lei Distrital no. 1.254/1996 e determinando-se a incidência da alíquota menor de 12% (doze por cento) sobre estes serviços. Precedentes desta Corte. Aplicação do art. 949, parágrafo único, do CPC.

3. Conforme entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o Mandado de Segurança não é a via processual adequada para a cobrança de valores pretéritos ao seu ajuizamento. Incidência da Súmula 269 do STF.

4. Acórdão revisto. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.